Tribunal: TCU
Processo: 034.313/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2103/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.313/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Carmen Lucia Gomes Correa de Jesus (XXX.888.747-XX); Eni Benedito Miguel (XXX.702.017-XX); Manfiza Berriel Galindo (XXX.328.507-XX); Maria Dilse Pinto Leite (XXX.067.437-XX); Maria Jose Candido Gonçalves (XXX.258.697-XX); Ozirema Pires Leite de Farias (XXX.466.804-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.